Tribunal: STF
Processo: Pet 11526
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Romário Macial Barbosa, autuado como PET, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, nos autos da Apelação Criminal 0800024-37.2016.8.02.0055. (eDOC 49)



    Após o julgamento da apelação, o requerente interpôs recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Os autos, todavia, foram remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, que os devolveu à Corte Estadual, porquanto o recurso teria sido dirigido a esta Corte.



    O Tribunal de Justiça, então, enviou os autos a este Tribunal para análise.



    É o relatório. Decido.



    Sem delongas, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porque ausentes na hipóteses as circunstâncias processuais que legitimam o manejo do recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República - CR.



    De fato, a pretensão recursal volta-se contra condenação operada por Acórdão que, negando provimento à apelação manejada pelo peticionante na origem, manteve integralmente sentença condenatória em desfavor do acionante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (eDOC 45).



    Dada tal realidade processual, com olhos voltados ao art. 102, caput, II, a, da CR, bem se vê que não tem cabimento o manejo do recurso ordinário ora analisado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário interposto, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente